Tribunal: STF
Processo: HC 216854
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 743.309/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 20 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e V, do Código Penal), furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do CP) e receptação (art. 180 do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso Ministerial para reajustar as penas finais de todos os sentenciados para 26 anos de reclusão, em acórdão assim ementado: 



    Apelação criminal - Roubo majorado pelo concurso de agentes, e restrição da liberdade da vítima, furtos qualificados e receptações - Sentença condenatória fixando regime inicial fechado. 



    [...]



    Tese de continuidade delitiva - não acolhimento. Três vítimas foram despojadas de seus bens mediante grave ameaça, e em progressão criminosa, os agentes prosseguiram nas ações delituosas, explodindo duas agências bancárias e após, cometeram um furto qualificado, não se podendo cogitar de delito único, e sim em concurso material. 



    Mérito - Materialidade e autoria comprovadas - fato 1: roubo com emprego de armas, concurso de agentes e restrição da liberdade de três vítimas. Fato 2: furto no Banco do Brasil, com explosão, rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Fato 3: furto no Banco Santander, com explosão, em concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Fato 4: furto na empresa Foto Persin, com rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Fato 5: receptações de veículos. Acusados fortemente armados, que foram até a comarca previamente, antes das ações delitivas, para obtenção de informações e detalhes dos locais onde ocorreriam as ações criminosas. Acusados presos em Sumaré, na residência de um deles, onde foram apreendidos vários objetos e veículos produto de crime, inclusive os subtraídos da empresa Foto Persin, além de dinheiro, incluindo cédulas queimadas e danificadas. Dentro de um dos veículos abandonados pelos agentes, localização de dois cartuchos íntegros de .45 e documento pessoal do corréu Evandro. Testemunhas e vítimas que relataram detalhadamente como os fatos ocorreram e todas as investigações encetadas. 



    Dosimetria - exasperação das penas-base de todos os réus, para todos os delitos, conforme pleito Ministerial. Na segunda fase, sem alteração. Na terceira fase, quanto ao delito de roubo, exasperação mínima, decorrente de duas majorantes. Concurso material mantido. 



    Regime inicial fechado bem justificado. 



    Preliminares afastadas.



    Recursos Defensivos improvidos. 



    Recurso Ministerial provido para exasperar as penas-base de todos os sentenciados. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    [...]



    – A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).



    – Na hipótese, constata-se que as sanções básicas do paciente foram exasperadas em 1/2, com fundamento no desvalor conferido às circunstâncias do delito.



    – In casu, constato que houve motivação idônea para justificar o desvalor dessa vetorial em maior extensão, haja vista que os crimes ocorreram em concurso de pelo menos vinte indivíduos, fortemente armados com pistolas e fuzis, que chegaram a disparar em carros de populares que por ali passavam (e-STJ, fl. 59); Some-se a isso que houve intensa e profissional premeditação para as práticas delitivas, pois eles estiveram na cidade antes da data dos fatos, analisando os detalhes e fizeram uso de reféns (três) que foram roubados e tiveram suas liberdades restritas, além de ficarem sob a mira de uma arma e de serem levados para o local dos delitos, nos quais os agentes usaram explosivos e efetuaram vários disparos. Os agentes também causaram enormes prejuízos aos Bancos, que tiveram seus caixas eletrônicos danificados com artefatos explosivos e à Loja Foto Persin, que teve sua porta e vitrine de vidro quebrados, além de causarem enormes traumas nos moradores da pacata cidade de Santa Rita do Passa Quatro/SP (e-STJ, fl. 72).



    – Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nem na vetorial negativada, tampouco no incremento operado, haja vista a intensidade do dolo, gravidade e a maior periculosidade das condutas perpetradas pelo paciente e os demais corréus. Precedentes.



    – O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).



    – Na espécie, verifica-se que primeiro, em local e data incertos, foram cometidos os delitos de receptação e, posteriormente foi praticado o roubo perpetrado contra os ofendidos Marco Martinho, José Adão Valente e Cleyton Eduardo Alves da Silva (em concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), em local distinto e com modo de execução diverso dos delitos posteriores, pois este aconteceu ainda quando o paciente e os corréus trafegavam pela Rodovia Zequinha de Abreu, em direção à cidade de Santa Rita do Passa Quatro, local onde, posteriormente, foram praticados os furtos. Já nessa cidade, o paciente e os corréus praticaram dois furtos qualificados pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, utilizando-se de artefatos explosivos e barras de ferro, contra duas instituições financeiras distintas: Banco do Brasil e Banco Santander, e na sequência, outro furto também qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, contra a Loja Foto Persin, desta feita, mediante a quebra da porta e das vitrines de vidro da loja; Dessa forma, em relação aos crimes de receptação, roubo e furtos, não há que se falar em continuidade delitiva, pois não são crimes de mesma espécie.



    – No tocante aos três furtos, não estão preenchidos os requisitos objetivos relativos ao modo de execução, além de faltar o liame subjetivo a indicar a unidade de desígnios necessários à sua configuração, pois a Corte paulista consignou expressamente que apesar da prática de crimes da mesma espécie, na mesma ocasião, as vítimas são diversas e denota-se que foram cometidos em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas, caracterizando, assim, a reiteração criminosa. Dessa maneira, não restou evidenciada a unidade de desígnios em relação aos três fatos apurados, necessária à configuração do crime continuado (e-STJ, fl. 71). Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita. Precedentes.



    – Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) desproporcionalidade na aplicação da pena-base; e (b) os delitos atribuídos ao paciente foram praticados em continuidade delitiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja redimensionada. 



    É relatório. Decido. 



    No presente caso, a individualização da pena do paciente foi assim examinada pela Corte Superior:



    [...]



    Na hipótese, pela leitura do excerto acima, constatei que a sanção básica para todos os delitos foi exasperada em 1/2, com fundamento no desvalor conferido às circunstâncias dos delitos, assim entendidas como os pormenores dos fatos criminosos, acessórios ou acidentais, não inerentes aos tipos penais violados. 



    Na espécie, constato que houve motivação idônea para justificar o desvalor dessa vetorial em maior extensão, haja vista que os crimes ocorreram em concurso de pelo menos vinte indivíduos, fortemente armados com pistolas e fuzis, que chegaram a disparar em carros de populares que por ali passavam (e-STJ, fl. 59); Some-se a isso que houve intensa e profissional premeditação para as práticas delitivas, pois eles estiveram na cidade antes da data dos fatos, analisando os detalhes e fizeram uso de reféns (três) que foram roubados e tiveram suas liberdades restritas, além de ficarem sob a mira de uma arma e de serem levados para o local dos delitos, nos quais os agentes usaram explosivos e efetuaram vários disparos. Os agentes também causaram enormes prejuízos aos Bancos, que tiveram seus caixas eletrônicos danificados com artefatos explosivos e à Loja Foto Persin, que teve sua porta e vitrine de vidro quebrados, além de causarem enormes traumas nos moradores da pacata cidade de Santa Rita do Passa Quatro/SP (e-STJ, fl. 72). 



    Nesse contexto, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada nem na vetorial negativada, tampouco no incremento operado, haja vista a intensidade do dolo, gravidade e a maior periculosidade das condutas perpetradas pelo paciente e os demais corréus. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    Na espécie, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerado desfavorável ao paciente o vetor judicial atinente às circunstâncias do crime. 



    Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, o modo pelo qual se desenvolveu a conduta criminosa revela nuances que extrapolam as elementares dos tipos penais em questão. Sobressai, no particular, o registro de que os crimes ocorreram em concurso de pelo menos vinte indivíduos, fortemente armados com pistolas e fuzis, que chegaram a disparar em carros de populares que por ali passavam. 



    Nesse contexto, “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC 132361, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016), sobretudo porque a reprimenda foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 



    Por fim, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    A respeito da matéria, colhe-se do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    [...] a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 



    Na espécie, verificava-se que primeiro, em local e data incertos, foram cometidos os delitos de receptação e, posteriormente foi praticado o roubo perpetrado contra os ofendidos Marco Martinho, José Adão Valente e Cleyton Eduardo Alves da Silva (em concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), em local distinto e com modo de execução diverso dos delitos posteriores, pois este aconteceu ainda quando o paciente e os corréus trafegavam pela Rodovia Zequinha de Abreu, em direção à cidade de Santa Rita do Passa Quatro, local onde, posteriormente, foram praticados os furtos. Já nessa cidade, o paciente e os corréus praticaram dois furtos qualificados pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, utilizando-se de artefatos explosivos e barras de ferro, contra duas instituições financeiras distintas: Banco do Brasil e Banco Santander, e na sequência, outro furto também qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, contra a Loja Foto Persin, desta feita, mediante a quebra da porta e das vitrines de vidro da loja; Dessa forma, em relação aos crimes de receptação, roubo e furtos, não há que se falar em continuidade delitiva, pois não são crimes de mesma espécie. 



    No tocante aos três furtos, ressaltei que não foram preenchidos os requisitos objetivos relativos ao modo de execução, além de faltar o liame subjetivo a indicar a unidade de desígnios necessários à sua configuração, pois a Corte paulista consignou expressamente que apesar da prática de crimes da mesma espécie, na mesma ocasião, as vítimas são diversas e denota-se que foram cometidos em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas, caracterizando, assim, a reiteração criminosa. Dessa maneira, não restou evidenciada a unidade de desígnios em relação aos três fatos apurados, necessária à configuração do crime continuado (e-STJ, fl. 71). Ademais, asseverei que entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita. 



    A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando, ainda, a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    Assim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: HC 134.573, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 30/9/2016 ; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014 ; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente